Tribunal: CARF
Processo: 10950.721453/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721453/2016-63
ACÓRDÃO
1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte o direito de interpor recurso voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação, que pode ser
eletrônica nos termos da lei.
Em se tratando de intimação eletrônica, o Legislador prescreveu
expressamente que o termo inicial do prazo recursal deve corresponder ao
15o (décimo quinto) dia da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário da contribuinte.
Nesse contexto, e considerando que o sujeito passivo apresentou o recurso
voluntário após expirado esse prazo, ele não deve ser conhecido, pois
intempestivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.456/2.511) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 11-54.466, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls.
2.375/2.399), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. AUTORIDADE COMPETENTE.
Não tem fundamento a alegação de nulidade apresentada por não haver
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento fiscal e porque o ADE
foi expedido por autoridade competente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A lavratura de auto de infração não é condição prévia para a exclusão do Simples
Nacional. Para a adoção de tal medida, basta ser demonstrada pela autoridade
fiscal a ocorrência de ao menos uma das hipóteses elencadas no art. 29 da LC no
123, de 2006.
EXCLUSÃO RETROATIVA DO SIMPLES NACIONAL.
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do mês em que a
escrituração não permite a identificação da movimentação financeira da pessoa
jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ATO ATENDIDOS.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
3
Não tem fundamento a alegação de nulidade apresentada por não haver
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento fiscal e por terem sido
atendidos requisitos essenciais formais do auto de infração.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO.
Tendo sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame das
informações bancárias do contribuinte é indispensável, não se considera violado o
sigilo bancário quando as instituições financeiras transferem tais informações à
Receita Federal.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal que inverte o ônus probatório.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O contribuinte excluído do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre representação fiscal para fins
penais.
ARROLAMENTO DE BENS.
Não se confunde o arrolamento de bens estipulado nos arts. 64 e 64-A (incluído
pela Medida Provisória no 2.185, de 2001) da Lei no 9.532, de 1997, que
determina a adoção de tal medida sempre que o valor do crédito tributário
constituído seja superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido, com o
arrolamento de bens estabelecido pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 2002, que
alterou a redação do art. 33 do Decreto 70.235, de 1972, com o objetivo de
garantir o direito ao recurso voluntário no processo administrativo tributário.
Apenas este último foi considerado inconstitucional pelo STF.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO ARGUMENTADO. INCOMPETÊNCIA
DO ÓRGÃO JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
4
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de apresentar a motivação e conter a
formulação de quesitos e a indicação do perito, não se justifica ante a inércia do
contribuinte em providenciar a documentação comprobatória.
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, no que couber, as considerações
e conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem reflexos deste.

Em resumo, o presente processo é decorrente de: (i) exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 013, de 06/05/2016, à fl. 15,
com a com sequente (ii) emissão de Autos de Infração que exigem IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), acrescidos de juros e multa de ofício de 75%, referentes aos anos-calendário de 2012 e
2013, em razão da apuração de omissão de receitas caracterizada por presunção legal oriunda de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
2.250/2.291), tendo sido esta julgada improcedente.
Após intimação eletrônica (fls. 2.407/2.408), foi proferido despacho atestando a
perempção, nos seguintes termos (fl. 2.412):

Posteriormente, em 19/05/2017, foi registrada (fl. 2.443) a juntada de recurso
voluntário (fls. 2.456/2.511), o qual sustenta a sua tempestividade e, no mérito, basicamente
reitera as alegações de defesa.
Tramitado o feito, sobreveio o despacho de fls. 2.588, verbis:

Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
5

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Restou demonstrado (fls. 2.407) que o sujeito passivo recebeu mensagem para
acesso ao acórdão de impugnação no dia 26/01/2017. Confira-se:

Em seguida foi atestada a ciência da decisão a quo por decurso de prazo. Veja-se
(fls. 2.408):
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
6

Como se nota, a autoridade responsável pela análise considerou como data de
ciência do acórdão da DRJ o dia 10/02/2017, que corresponde justamente ao décimo quinto dia
da data de sua disponibilização na caixa postal do sujeito passivo.
Nesse contexto, e considerando o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33 do Decreto no 70.235/19721, foi lavrado o termo de perempção (fl. 2.412).
No recurso voluntário a contribuinte questiona a intempestividade, sustentando,
em resumo, que:
- a Recorrente foi surpreendida ao consultar o processo e verificar que há certidão
de decurso do prazo para recurso, embora tenha tomado ciência da decisão
somente dia 26 de abril de 2017, conforme cópia da comunicação eletrônica
anexa;
- a Recorrente sempre recebeu todas as comunicações relacionados ao auto de
infração por intermédio do correio, com aviso de recebimento, não imaginando
que a Receita Federal mudaria a forma de notificação pessoal para eletrônica,
induzindo o contribuinte a erro;
- a forma como foi realizada a intimação afronta os princípios da publicidade do
ato administrativo, pois o contribuinte não tem ciência inequívoca das decisões, e
mesmo assim, a Receita Federal alega intimação ficta, em prejuízo dos
contribuintes, e em contrariedade aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. Logo, considerando que a empresa tomou conhecimento somente
dia 26 de abril de 2017 que sua defesa havia sido rejeitada, a partir desta data é
que deveria contar o prazo para apresentar recurso voluntário ao CARF;
- a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seu art. 26, § 3o dispõe que as
intimações deverão ocorrer de por via postai com aviso de recebimento, por
telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, o que
claramente não ocorreu no caso em tela; e

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
7
- todas as intimações deveriam ser direcionadas ao advogado constituído, sob
pena de nulidade, iá que foi constituído advogado para atuar e acompanhar o
processo fiscal.

Razão não lhe assiste.
De acordo com o artigo 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° - Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
[...]
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
[...]

Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.283 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721453/2016-63
8
Como se percebe, no que diz respeito à intimação das decisões no âmbito do
processo administrativo fiscal federal, a lei definiu não existir ordem de preferência quanto aos
meios empregados (pessoal, postal ou eletrônico), restringido o encaminhamento ao próprio
sujeito passivo, independentemente deste ter outorgado poderes de representação a advogado.
A propósito, dispõe a Súmula CARF no 110 que “no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Paralelamente, vale assinalar que, em se tratando de intimação eletrônica no
domicílio eletrônico da contribuinte (e isso constitui fato incontroverso nestes autos ante ao
exercício formal de sua opção), o Legislador ainda prescreveu expressamente que o termo inicial
do prazo recursal deve corresponder ao 15o (décimo quinto) dia da data registrada no
comprovante de entrega no domicílio tributário da contribuinte.
Dessa forma, nenhum reparo cabe quanto à caracterização da perempção.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2598
DF CARF MF
Original